Tribunal: TJMT
Processo: 1031238-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031238-36.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS - CPF: 010.588.231-32 (APELANTE), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), LEANDRO RAMOS GONCALVES - CPF: 031.063.031-23 (ADVOGADO), CLAUDENIR MEIATO JORGE - CPF: 378.868.601-44 (APELADO), E. FERRETTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.186.618/0001-81 (APELADO), MARIVALDE FONSECA GOMES - CPF: 535.216.501-97 (APELADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), VALDEMIR DA SILVA CAMPOS - CPF: 003.092.951-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIR MEIATO JORGE - CPF: 378.868.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA - TERMO INICIAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL - DESCABMENTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A correção monetária cuida-se de recomposição e deve incidir a partir do desembolso pela Recorrente, evitando-se o enriquecimento ilícito.

O termo
"a quo"
de incidência dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ausente evidência de que o acidente teria extrapolado a esfera patrimonial da Autora/Apelante, deve ser mantido o afastamento da condenação em Dano Moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031238-36.2020.8.11.0002

APELANTE: LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS

APELADO: CLAUDENIR MEIATO JORGE e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS
, em face de sentença que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1031238-36.2020.8.11.0002 - 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT., proposta pela Recorrente, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE nos seguintes termos
“os pedidos iniciais, extinguindo processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: - CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de reparação pelos danos materiais acarretados, no valor de R$ 383,14 (trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais moratórios, a partir da prolação da sentença até a data do efetivo pagamento. Arbitro os honorários advocatícios e as despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da causa, vedada a compensação. Reciprocamente sucumbentes, custas e despesas processuais deverão ser divididas em partes iguais pelas partes, metade para cada. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça aos polos, sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”

Requer a Apelante
“Que a r. sentença monocrática seja REFORMADA para constar que a condenação pelo ressarcimento/restituição das despesas remanescentes no valor de R$ 383,14 (trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), deva ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais moratórios, a partir da deve 19 de abril de 2021 até a data do efetivo pagamento, ou, alternativamente, da data do evento danoso e efetivo pagamento dos reparos no veículo que se deu em 30 de julho de 2020 até a data do efetivo pagamento, e não a partir da prolação da sentença, devendo mencionar as partes Apeladas e não uma parte apenas. b) Condenar os Recorridos/Apelados por DANOS MORAIS nos termos iniciais;”.

Requer o provimento do Recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais interposta pela Apelante, por danos causados em seu veículo, nos seguintes termos:

“A parte autora aduziu, em síntese, que é proprietária do veículo RENAULT/SANDERO STEPWAY; que no dia 30 de julho de 2020, por volta das 13hrs47min trafegava na BR070 e foi surpreendida por um pneu que se desprendeu de um caminhão da empresa ré que estava na pista contrária, conduzido por Valdemir da Silva Campos.

O caminhão estava em nome do primeiro demandado, mas utilizado pela segunda requerida.

Afirmou que o veículo da ré apresentava péssimas condições de conservação, especialmente no que se refere aos pneus, fator que contribuiu diretamente para o acidente, conforme o relato de agentes da Polícia Rodoviária Federal que estavam presentes no local.”

A demanda fora julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos;

“Diante de todo o exposto, e considerando o mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:

- CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de reparação pelos danos materiais acarretados, no valor de R$ 383,14 (trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais moratórios, a partir da prolação da sentença até a data do efetivo pagamento.

Arbitro os honorários advocatícios e as despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da causa, vedada a compensação.

Reciprocamente sucumbentes, custas e despesas processuais deverão ser divididas em partes iguais pelas partes, metade para cada. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça aos polos, sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”

Cinge-se a controvérsia no termo a quo da correção e

juros moratórios, bem como a fixação de Danos Morais.

Pois bem. A correção monetária constitui a recomposição do valor nominal da moeda ante a perda inflacionária decorrente do transcurso do tempo, assim, esta deve incidir das data das notas fiscais juntadas nos autos.

Em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o valor dos danos materiais, estes devem incidir a partir da data do acidente, nos termos da Súmula no54 do STJ
"Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1(...)omissis.3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 846923/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/08/2016)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I- (omissis)V. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do

Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 422.570/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2013)(...)omissis." (AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/08/2016)

Quanto ao Dano Moral, não cabe a aplicação do dano
in re ipsa
, visto que se trata de acidente de trânsito sem vítimas, de forma que a responsabilização por danos morais, em regra, exige mais do que os meros dissabores ínsitos ao sinistro, sob pena de banalização do instituto.

Logo, ausente evidência de que o acidente teria extrapolado a esfera patrimonial da Apelante, deve ser mantido o afastamento da condenação em indenização por danos morais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – DESCABIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1.122 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração e acolhida a preliminar arguida. 2. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento (Tema 1.122 do STJ). 3. Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização por danos materiais. 4. Inexiste o dano moral, visto que se trata de acidente de trânsito sem vítimas, em que o autor não comprovou suas alegações no sentido de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial. 5. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1017062-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024) (destaquei)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – RECONHECIMENTO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DO DEMANDADO PROVIDO. A teor da Súmula 132 do STJ, “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”, quando constatada a venda do veículo antes do acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida. A responsabilização por danos morais, em regra, exige mais do que os meros dissabores ínsitos a um acidente de trânsito com impedimento temporário de utilização do veículo abalroado para conserto. A dinâmica do acidente não se revelou capaz de acarretar aos autores angústia, aflição e dor, sendo certo que os transtornos decorrentes da situação, sem maiores repercussões, configuram meros aborrecimentos. Manutenção da verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação, uma vez que remunera dignamente o trabalho realizado pelo causídico. (N.U 1004802-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024) (destaquei)”

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença
a quo
a fim de estabelecer termo inicial para incidência dos juros de mora como a data do acidente relatado nos autos e, para incidência de correção monetária, a data do efetivo prejuízo, qual seja, quando da emissão das notas fiscais juntadas ao feito.

Sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025